Tribunal: STF
Processo: HC 125191
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Falha na intimação do defensor constituído no julgamento do agravo em recurso especial. Nulidade absoluta. Cerceamento de defesa configurado. Precedentes. 4. Liminar confirmada e ordem concedida a fim de desconstituir o trânsito em julgado, com consequente reabertura do prazo recursal.